Tribunal: STF
Processo: RE 102815
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
-"RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL". "ALEGAÇÕES FINAIS". "CERCEAMENTO
DE DEFESA". "HABEAS CORPUS DE OFICIO".
-NÃO CABENDO CONHECER DO RECURSO, POR NÃO VERIFICADOS OS SEUS
PRESSUPOSTOS, MAS EVIDENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO SE HAVER
ASSEGURADO O PRAZO PARA AS ALEGAÇÕES, CONCEDE-SE "HABEAS CORPUS" DE
OFICIO PARA ANULAMENTO DO PROCESSO A PARTIR DA FASE DO ART. 500 DO
CPP. INCLUSIVE.